Tribunal: TJES
Processo: 5002868-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002868-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: TELMA SALES NASCIMENTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ASSUMIDOS PELA PATROCINADORA COFAVI. EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADOS.

1. A análise de recursos envolvendo a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI é recorrente nesta Corte, tendo a Primeira Câmara Cível decidido que
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data do julgamento: 17/08/2022).

2. Não resta configurado o excesso de execução no caso concreto, posto que os agravados efetuaram a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria. De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária.

3. Em que pese o STJ ter sinalizado que poderia alterar o posicionamento acerca da responsabilidade da Previdência Usiminas decorrente da falência da patrocinadora COFAVI, a Segunda Seção daquela Corte manteve o entendimento prevalecente
“a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”
. Precedentes: EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES.

4. No tocante ao
Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, o Magistrado de origem prestou informações ressaltando que a realização da penhora
on line
via Sisbajud foi restrita à respectiva conta, não alcançando os demais fundos administrados pela agravante.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno de id. 4858423, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.5002868-61.2023.8.08.0000

Agravante:

Previdência Usiminas

Agravados:

Telma Sales Nascimento e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão reproduzida no id. 4579436, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença proposta por Telma Sales Nascimento e Outros (na qualidade de herdeiros de Edwaldo Amado Pereira), que, após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada.

Em breve síntese, a agravante sustenta que a decisão impugnada (a) há duas sub massas vinculadas ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram, sendo irrelevante a ausência de liquidação do fundo exaurido (Femco/Cofavi); (b) retirou dos exequentes/agravados o ônus de provarem sobre qual patrimônio recai a pretensão executiva, nos termos do título executivo, atribuindo-o à agravante ao mesmo tempo em que lhe negou o direito de produzir todas as provas pertinentes; (c) violou o título executivo e a coisa julgada; (d) negligenciou o fundamento do excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanha a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da agravante; (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, com restituição dos valores já levantados pelos agravados.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas no id. 4663495.

Agravo interno interposto contra a decisão liminar no id. 4858423 e contrarrazões apresentadas no id. 4871313.

Informações prestadas pelo Juízo de origem no id. 4874631.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise de recursos envolvendo a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI é recorrente nesta Corte, tendo a Primeira Câmara Cível decidido que
“a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data do julgamento: 17/08/2022).

Inicialmente, não há que se falar em excesso de execução no caso concreto, posto que os agravados efetuaram a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria. De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária.

É importante registrar que o STJ chegou a sinalizar que poderia alterar o posicionamento acerca da responsabilidade da Previdência Usiminas decorrente da falência da patrocinadora COFAVI, mas a Segunda Seção daquela Corte manteve o entendimento prevalecente, conforme se depreende do acórdão recentemente publicado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.

3. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.) (g. n.)

De igual teor: REsp 1.964.067/ES.

Consigno que no tocante ao
Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, o Magistrado de origem prestou informações no id. 4874631 ressaltando que a realização da penhora
on line
via Sisbajud foi restrita à respectiva conta, não alcançando os demais fundos administrados pela agravante, com os seguintes esclarecimentos:

“Vale ressaltar que, em 05/08/2022, fora publicado Acórdão da Segunda Seção do C. STJ no REsp. 1.964.067/ES, onde passou a ser consolidado o entendimento da Corte responsável pela uniformização de direito privado, quanto as demandas repetitivas. Consoante o mencionado precedente, o C. STJ impôs à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução e a obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu. O julgado paradigma entendeu ainda que, o esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO/COFAVI’, ainda que em decorrência de falência, não exime sua responsabilidade perante os segurados/aposentados que já cumpriram com suas obrigações previstas contratualmente.

Portanto, seguindo, na Decisão proferida no ID nº 21791503, entendi que as alegações trazidas pela impugnante/ora agravante no sentido de inexigibilidade do título divergem dos termos do acórdão exequendo e do REsp 1.248.975/ES, pois defende a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18 independentemente de sua liquidação, ao passo que o C. STJ estabeleceu que a liquidação extrajudicial do referido fundo ou plano de benefícios é a premissa, a condição sem a qual a Previdência Usiminas não pode se negar a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

Principalmente por se tratar de casos em que vários idosos (com mais de 75 anos de idade) estão sendo prejudicados pela demora em satisfazer o seu direito material e, inclusive, considerando que muitos já vieram a falecer no curso da demanda, mencionei que este Juízo vem cumprindo o que foi determinado na decisão do REsp. 1.248.975/ES.

Salientei que, em casos semelhantes, este Juízo NÃO VEM ADMITINDO constrições nos fundos autônomos exclusivamente pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS
,
mas tão somente no fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ao qual os ex trabalhadores da COFAVI estão vinculados, que possui patrimônio na ordem de 1,5 Bilhão de reais e não foi liquidado
.

Assim, em observância ao disposto no REsp 1.248.975/ES da Segunda Seção do C. STJ,
ressalvei que a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS – o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56 e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74
”. (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão, mormente porque se trata de verba de natureza alimentar cuja satisfação deve ser implementada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento,
julgando prejudicado
o agravo interno de id. 4858423.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.